Tribunal: TJMT
Processo: 1017669-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017669-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVIO FRATONI - CPF: 000.344.659-01 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER DESENVOLVIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em violação ao princípio da razoabilidade, quando se constatar que o valor exigido pelo perito judicial está de acordo com o trabalho a ser desenvolvido, ainda que se trata de prova técnica simplificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória do Auto de Infração, ajuizada pelo Recorrido, homologou o valor dos honorários periciais apresentados, no importe de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), que deve ser pago em parcela única pelo Autor.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que, na origem, da Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada por Sílvio Fratoni, em face do Estado de Mato Grosso, objetiva a declaração de nulidade da autuação, lavrada em seu desfavor, em razão da prática de desmatamento, sem a devida licença ambiental e, que, após ser deferida a prova requerida pela parte Agravada, o perito técnico indicado pelo Juízo apresentou a sua proposta de honorários periciais no valor de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Salienta que o perito descreveu uma proposta de honorário incompatível com a da prova técnica simplificada, requerida pela própria parte autora, haja vista o seu valor excessivo e desproporcional.

Assevera, para os esclarecimentos técnicos requeridos pela autora, que deverão remanescer apenas as horas destinadas ao estudo dos autos e resposta às perguntas das partes, já que, totalmente, despiciendas as outras atividades acima elencadas e utilizadas pelo perito para valorar a sua proposta de trabalho.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 106249780, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, anuindo os argumentos esposados pelo Agravante (id. 104835986, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dr. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 111401474, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória do Auto de Infração, ajuizada pelo Recorrido, homologou o valor dos honorários periciais apresentados, no importe de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), que deve ser pago em parcela única pelo Autor.

Denota-se dos autos que Sílvio Fratoni propôs a Ação Declaratória de Nulidade, contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do Auto de Infração n. 131232/2014, lavrado pela SEMA/MT, em razão de ter desmatado 575 hectares de floresta nativa, sem licença do órgão ambiental competente.

Argumentou que se trata de área consolidada e que fora feito apenas a limpeza da área, conforme demonstra o laudo técnico que acompanha a petição inicial.

O Magistrado singular deferiu o pedido de produção de prova técnica simplificada, nomeando o perito Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, mas dispensou a realização de audiência (id. 35396770, págs. 01/03 – autos de origem)).

O Autor compareceu aos autos, salientando que a prova técnica simplificada, fora do ambiente da audiência, configura uma perícia regular, com maior dispêndio de tempo, requerendo a reconsideração da decisão (id. 37880097, págs. 01/03 – autos de origem).

O perito apresentou a proposta de honorários, no valor de R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) (id. 41761427, págs. 01/03 – autos de origem).

O Julgador
a quo
manteve a decisão (id. 42190681, págs. 01/02 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso e a parte Autora impugnaram a proposta de honorários periciais (ids. 42483574, págs. 01/02 e 44133283, págs. 01/05 – autos de origem).

O perito judicial apresentou resposta, salientando que o valor dos honorários periciais está de acordo com o trabalho a ser realizado (id. 50475990, págs. 01/03 – autos de origem).

O Juízo
a quo
homologou o valor dos honorários periciais, ficando a parte dispositiva assim redigido:

II – Sendo assim, FIXO os HONORÁRIOS PERICIAIS no VALOR da PROPOSTA apresentada em ID. 41761427, qual seja, R$ 24.498,50 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), devendo o DEPÓSITO ser feito em PARCELA ÚNICA/INTEGRAL pelo Autor, o qual será LEVANTADO pelo Sr. Perito APÓS a PRODUÇÃO da PROVA TÉCNICA.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Sabe-se que a prova técnica simplificada, prevista no artigo 464, §§2
o
e 4
o
, do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela necessidade de um conhecimento científico ou técnico especial sobre os fatos e pela menor complexidade do ponto controvertido objeto da análise.

No caso em questão, observo que o Juízo singular, embora tenha deferido a prova técnica simplificada, na verdade, determinou a realização de uma perícia, já que dispensou a audiência e determinou a apresentação de laudo.

Não obstante se tratar de perícia ou prova técnica simplificada, a solução da demanda, necessariamente, exige a sua realização. Logo, para a análise do Recurso que se restringe ao valor exigido pelo perito nomeado.

Da análise do caderno processual, especificadamente, da complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que o valor dos honorários periciais atende ao princípio da razoabilidade.

Ademais, em vista dos questionamentos realizados pelas partes, é evidente que não se trata de trabalho de baixa complexidade, como defendido pelo Agravante, pelo contrário, as respostas a serem dadas pelo perito exigem estudo e análises mais aprofundados.

A manifestação do Recorrido Sílvio Fratoni, constante do id. 20525886, págs. 01/03, dos autos de origem, não deixa dúvidas da complexidade da prova técnica. Veja-se:

(...)
considerando-se que tais documentos comprovam a legalidade da atividade desenvolvida na área e a inconsistência do suposto ilícito narrado no auto de infração, requer a produção de prova técnica simplificada nos termos dos §§ 2o e 3o, do art. 464, do CPC, para que especialista
isento dê parecer quanto às imagens de satélite juntadas aos autos, as quais comprovam a consolidação da propriedade rural autuada, a fim de que se verifique ainda qual o grau de regeneração da vegetação desde o marco temporal de 22/07/2008, bem como para que explique se a área foi regularmente limpa e se esta atividade foi confundida pelos fiscais com suposto desmate de vegetação nativa
. (Destaquei).

Nota-se que o trabalho a ser desenvolvido pelo
expert
não ficará restrito à análise dos mapas e das imagens de satélite, constantes do processo, mas terá de buscar outras imagens, outros mapas que sejam capazes de subsidiá-lo na elaboração do laudo.

Frise-se que cabe ao perito decidir se há, ou não, a necessidade de deslocamento, obtenção de imagens junto ao INPE, georreferenciamento, análise de imagens, elaboração de mapas, relatório fotográfico e montagem de laudo.

Ademais, ainda que o Julgador singular tenha deferido uma prova técnica simplificada, tenho que, em vista das particularidades do caso e da relevância do trabalho para a solução da lide, o valor indicado pelo perito não se mostra elevado.

Enfatizo que, sem o trabalho do perito, mostra-se impossível o Magistrado proferir uma decisão que responda, adequadamente, os argumentos esposados pelas partes.

Diante disso, de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022